Tribunal: TJDFT
Processo: 0736845-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1 . Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de inadimplemento contratual em promessa de compra e venda de imóvel na planta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, a possibilidade de restituição integral dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem e parcelas não comprovadas, bem como o cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do fornecedor, é cabível a restituição integral dos valores pagos, conforme entendimento da Súmula 543 do STJ.
5 . No caso concreto, a comissão de corretagem integra o valor total pago e, sob a ótica do conjunto da postulação, está abrangida no pedido inicial de devolução, sendo devida sua restituição. 6 . A restituição das parcelas de fluxo está limitada aos valores comprovadamente pagos, não sendo possível presumir quitação sem documentação. 7 . A ausência de comprovantes não justifica a restituição de valores não demonstrados, sendo ônus da parte apresentar os documentos. 8 . O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente violação aos direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO 9 . Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 543. TJDFT, APC 0738252-66.2017.8.07.0001, Rel. César Loyola, 2a Turma Cível, p. 27.11.2019. TJDFT, APC 0719319-68.2019.8.07.0003, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 21.09.2020. TJDFT, APC 0714788-76.2023.8.07.0009, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 27.02.2025.